Tribunal: TJBA
Processo: 8006884-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006884-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILSON JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional de empréstimo consignado. O agravante alega abusividade da taxa de juros (5,0% a.m.) e requer a suspensão de descontos em folha mediante depósito de valor incontroverso (R$ 457,43). O contrato juntado aos autos (ID 537562503) demonstra taxa de 3,30% a.m., compatível com a média de mercado.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização; (ii) definir se o ajuizamento da ação e o depósito parcial elidem a mora;

III. Razões de decidir:
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura (Súmula 596 do STF), e juros superiores a 12% ao ano não indicam abusividade (Súmula 382 do STJ). A abusividade deve ser aferida conforme a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (Súmula 13 do TJBA). No caso concreto, a taxa de 3,30% ao mês é compatível com a média para o período. A capitalização mensal é válida diante da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541 do STJ). A mora não é afastada pelo simples ajuizamento da ação (Súmula 380 do STJ), sendo o depósito parcial insuficiente para elidir os efeitos do inadimplemento (Art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Teses
:
"1. Juros remuneratórios compatíveis com a média de mercado para a modalidade e período não são abusivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000364-79.2025.8.05.0150
da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
RAFAEL DA SILVA RIBEIRO
e
TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA